Tribunal: TJDFT
Processo: 0751730-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751730-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA PINHEIRO AGRAVADO: JULIANA LOPES SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66925796), com pedido de liminar efeito suspensivo, interposto por SILVIA APARECIDA PINHEIRO contra decisão (ID de origem 217619783) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, e que indeferiu o pedido expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, nos seguintes termos: “O requerimento formulado no ID 215722364 já foi apreciado por ocasião da decisão de ID 192119818. Fica a parte credora advertida de que as reiterações de seus peticionamentos contendo os mesmos pedidos já reiteradamente apreciados nos autos serão analisados à luz do art. 80, I, do CPC, haja vista a inobservância da parte em relação à prescrição legal contida no art. 77, II do CPC. Retornem os autos à suspensão ordenada por meio da decisão de ID 194034871. Intimem-se.” (grifos da origem) Inconformada, a exequente interpõe o presente recurso, com o devido preparo, sustentando que o objetivo do pedido é o bloqueio parte do salário da militar a fim de garantir o cumprimento da sentença que a condenou ao pagamento dos alugueis atrasados e seus consectários. Em reforço às razões, invoca o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil que concede ao Juízo o poder de adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, incluindo o bloqueio parcial de vencimentos em casos de dívida. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que indeferiu seu pedido e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para suspensão do prazo prescricional intercorrente, bem como seja expedido o ofício ao órgão empregador da executada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da executada. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. É sabido que o sistema processual civil em vigor prevê a possibilidade de, a requerimento do interessado, ser determinada pelo Juízo da execução a prática de medidas atípicas de coerção: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” O dispositivo supracitado, apesar de poder ser aplicado ao procedimento deflagrado pela agravante/exequente, não torna de todo legítima a pretensão por ela formulada como instrumento destinado a compelir a devedora ao pagamento do débito, embora seja indiscutível o quantum debeatur. Nesse descortino, quanto à expedição de ofício ao órgão empregador da executada, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. O efetivo risco de dano “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.”[1] Para além, não se vislumbra a probabilidade do direito da exequente/agravante muito embora tenham sido realizadas diligências com vistas à localização de patrimônio de titularidade da executada, nada obstante os resultados inexitosos nas tentativas. As medidas postuladas pela agravante, visando à expedição de ofício para bloqueio de percentual do pagamento da executada, não podem ser acolhidas apenas com base no argumento de que se trata de medida atípica prevista na legislação processual civil. É que a referida disposição legal alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados a referidas medidas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais. Acerca do que se logrou denominar de medidas atípicas de cumprimento de ordens judiciais, foi editado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) o Enunciado no 48, cuja redação é a seguinte: “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Destaque-se que a mencionada disposição processual deve ser interpretada em conjunto com aquela constante do art. 805 do CPC que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor[2]. Referido princípio processual está alinhado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC[3]. Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento. Vale dizer, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Rememorando, a presente hipótese cuida-se de cumprimento de sentença em que foram realizadas diligências sistêmicas cujos resultados foram frustrantes (ID de origem 194034871). Apesar dos fatos alegados pela agravante, deve-se ressaltar que as medidas executivas atípicas do art. 139, inciso IV, do CPC, tem o objetivo de compelir o executado a pagar a dívida e não aplicar sanção ou punição por condutas ilícitas. Nesse contexto, a medida requerida se revela ineficaz para a satisfação do crédito, pois a tentativa de alcançar o contracheque com fim de bloquear valores recebíveis, não é o meio mais eficaz do que as pesquisas já realizadas. Corroborando o exposto, colaciono o seguinte julgado deste eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS POR ENDEREÇO E BENS PENHORÁVEIS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICATIVOS DE ENTREGA E LOCOMOÇÃO. INSS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. Após verificação nos sistemas disponíveis ao Juízo, tem-se como inviável a expedição dos inúmeros ofícios requeridos para concessionárias de serviço público e aplicativos, pois não se justifica movimentar o Judiciário para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem plausíveis para a localização de bens penhoráveis. Salienta-se, o executado/agravado foi citado por edital e executante/agravante busca bens passíveis de penhora. 3. O pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista ou de aposentadoria ou outro benefício em nome do executado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos de remuneração, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém relacionamento com a aludida instituição. 4. (...) Dessa forma, a medida pretendida pela exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736042, 07151977920238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Por fim, não se descuida do julgamento da ADI no 5.941/DF, onde o STF reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do CPC referente à adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial. Inobstante, na espécie, não se discute a já declarada constitucionalidade, mas, conforme as peculiaridades do caso em testilha, a adequação, proporcionalidade e eficácia das medidas pretendidas para forçar a executada a quitar o débito exequendo. E nesse ponto, inexiste tese vinculante de observância obrigatória pelos tribunais inferiores. Acresça-se que inclusive o Ministro Relator Luiz Fux ressaltou na fundamentação do voto-condutor do referido ADI que “(...) a motivação, a adequação e a proporcionalidade da medida atípica devem ser analisadas caso a caso. (...)”. Assim, sopesando os elementos trazidos no caso concreto, revela-se desmedida a providência requerida pela agravante na busca de bloqueio de vencimento no contracheque da parte executada, já que não foram mais encontrados valores penhoráveis ou outros bens capazes de satisfazer a execução. Nada obstante as argumentações do agravante, tenho que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, porque os montantes decorrentes de eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Sob esse enfoque, não há como acolher as razões da agravante o que impende afirmar, pela estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, que os requisitos legais do art. 300, do CPC não estão presentes, carecendo a agravante/exequente da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante a não localização de outros bens penhoráveis, razão pela qual não se mostra razoável acolher a pretensa expedição de ofício. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139. [2] : “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” [3] “Art. 8. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”